Tribunal: STF
Processo: ARE 1568068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Políticas públicas. Intervenção judicial. Separação de poderes. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão que reconheceu a omissão do Município e do Estado do Rio de Janeiro na implementação de políticas públicas de prevenção de desastres e deslizamentos de encostas.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, para divergir da conclusão da decisão agravada, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação aplicável; e (ii) saber se a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de prevenção de desastres, diante de omissão da Administração, viola o princípio da separação de poderes.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.



    4. Para chegar a conclusão diversa daquela firmada na decisão recorrida, seria indispensável o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação aplicável ao caso. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    5. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.